Tribunal: TJBA
Processo: 8001993-67.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001993-67.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERPLAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s): EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PLURALIDADE DE EXECUTADOS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO ÚLTIMO COMPROVANTE DE CITAÇÃO. ART. 915, §1º, DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PRAZO ÚNICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução sob o fundamento de intempestividade, com base na data da citação da empresa executada (30/01/2020).

2. Entretanto, evidenciada a existência de pluralidade de executados no polo passivo (pessoas físicas e jurídica), sendo que os coexecutados ELIA MARIA ABREU DOS SANTOS e CARLOS ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS foram citados por hora certa apenas em 14/09/2021, com juntada da certidão correspondente em 15/09/2022, é de se aplicar a regra do art. 915, §1º, do CPC.

3. A norma legal estabelece que, salvo entre cônjuges ou companheiros, o prazo para apresentação dos embargos conta-se individualmente a partir da juntada do respectivo comprovante de citação.

4. Apresentados os embargos à execução em 22/09/2022, é de se reconhecer a sua tempestividade, devendo ser afastada a extinção do feito sem resolução de mérito.

5. A constituição de litisconsórcio ativo entre os executados impõe o reconhecimento da validade do ato processual praticado tempestivamente por qualquer dos litisconsortes, conforme a lógica do processo isonômico e cooperativo.

6. A extinção liminar dos embargos configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, notadamente quando os embargos suscitam matérias relevantes de ordem material, como a alegação de inexigibilidade do título, ausência de contrato original, excesso de execução e cláusulas abusivas, exigindo a abertura de fase instrutória para produção de provas.

7. Sentença anulada. Autos devem retornar ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, inclusive com a abertura da fase instrutória.

8.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da apelação cível
nº
8001993-67.2024.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante
s
TERPLAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ELIA MARIA ABREU DOS SANTOS e CARLOS ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS
e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DA
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora